Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO INCOMPLETO. MORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.1 – Financiamento com garantia de alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação. Endereço insuficiente. O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo (Tema 1.132), decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.). A hipótese em exame foi discutida por aquele colegiado, que entendeu por fixar tese que não inviabilizasse a constituição de mora em casos como de “insuficiência de endereço do devedor”, o “extravio do aviso de recebimento”, a indicação de “mudou-se” ou ainda de “ausente”. Não há espaço para distinção à luz do disposto no art. 489, § 1o., inciso VI, do CPC.2 – Apelação conhecida e provida.
(ic)